Tribunal: TJSP
Processo: 1003161-47.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Sentença de procedência – APELAÇÕES DA AUTORA E DO CORRÉU – Parcial admissibilidade do pedido de reforma deduzido pela autora – Inadmissibilidade do pedido formulado pelo corréu – Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada – Banco integrante da cadeia de fornecimento do serviço e, consequentemente, responsável solidário (art. 7o, § único, do CDC) – Autora

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Sentença de procedência – APELAÇÕES DA AUTORA E DO CORRÉU – Parcial admissibilidade do pedido de reforma deduzido pela autora – Inadmissibilidade do pedido formulado pelo corréu – Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada – Banco integrante da cadeia de fornecimento do serviço e, consequentemente, responsável solidário (art. 7o, § único, do CDC) – Autora que nega a contratação de seguro – Pretensão inicial instruída com prova suficiente das afirmações deduzidas – Falha na prestação de serviços (art. 14 do CDC) – Súmula 479 do C. STJ – Responsabilidade objetiva – Validade da contratação não demonstrada pelos réus (art. 373, II, CPC) – Manutenção da devolução dos valores indevidamente descontados – Danos morais cognoscíveis in re ipsa, diante dos descontos em conta de recebimento de verba de caráter alimentar – Quantum indenizatório que comporta majoração para R$ 10.000,00 – Precedentes desta C. Câmara – Prequestionamento – Aplicação do art. 1025 do CPC – Sucumbência recursal do corréu (art. 85, § 11, CPC) – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO CORRÉU DESPROVIDO.